Tribunal: CARF
Processo: 15586.720246/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/09/2007, 31/10/2007, 20/11/2007, 30/11/2007,17/05/2010, 19/08/2010, 21/10/2010, 29/10/2010, 30/11/2010, 12/01/2011, 14/01/2011, 20/01/2011, 02/02/2011, 28/02/2011, 25/03/2011, 29/04/2011, 03/05/2011, 09/05/2011, 10/05/2011, 19/05/2011
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou maquinista, pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, desconsidera-se a operação da compra simulada e mantém-se a operação da compra dissimulada, se esta for válida na substância e na forma.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COMPROVADA. CABIMENTO.
É devida aplicação da multa isolada qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do débito indevidamente compensado, quando comprovada a falsidade na Declaração de Compensação (DComp) apresentada pelo sujeito passivo.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEVIDO OU INDEFERIDO. MULTA ISOLADA. REVOGAÇÃO ANTES DA DECISÃO DEFINITIVA. RETROATIVA BENIGNA. POSSIBILIDADE.
A revogação antes da decisão definitiva dos preceitos legais que definiam a infração e respectivas multas isoladas de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, bem como de 100% (cem por cento), na hipótese de ressarcimento pleiteado de forma fraudulenta, implica o cancelamento da cobrança das respectivas penalidades aplicadas, por força da aplicação da retroativa benigna da norma legal revogadora, que deixou definir as correspondentes condutas como infração.
PROCESSO PRINCIPAL. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE. REFLEXO NO JULGAMENTO DO PROCESSO DECORRENTE. OBRIGATORIEDADE.
Se o recurso voluntário interposto no processo principal foi julgado procedente em parte, para restabelecer a parcela do valor do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins glosada pela fiscalização, por conseguinte, a parcela do débito compensada com o referido crédito restabelecido deve ser abatida da base de cálculo da multa isolada normal por DComp não homologada e qualificada por DComp falsificada.
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, a decisão primeira instância que apreciou adequadamente as razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências consignadas no auto de infração de forma fundamentada e motivada.
PROCEDIMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa procedimento fiscal apresenta fundamentação adequada e suficiente para o indeferimento do pleito de ressarcimento/compensçaõ formulado pelo contribuinte, que foi devidamente cientificada e exerceu em toda sua plenitude o seu direito de defesa nos prazos e na forma na legislação de regência.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720246/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.814 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
RIO DOCE CAFÉ S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data
do
fato
gerador:
28/09/2007,
31/10/2007,
20/11/2007,
30/11/2007,17/05/2010, 19/08/2010, 21/10/2010, 29/10/2010, 30/11/2010,
12/01/2011, 14/01/2011, 20/01/2011, 02/02/2011, 28/02/2011, 25/03/2011,
29/04/2011, 03/05/2011, 09/05/2011, 10/05/2011, 19/05/2011
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A
SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de
fato e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou
maquinista, pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral
do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, desconsidera-se a
operação da compra simulada e mantém-se a operação da compra dissimulada,
se esta for válida na substância e na forma.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COMPROVADA.
CABIMENTO.
É devida aplicação da multa isolada qualificada de 150% (cento e cinquenta
por cento) sobre o valor do débito indevidamente compensado, quando
comprovada a falsidade na Declaração de Compensação (DComp) apresentada
pelo sujeito passivo.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEVIDO OU INDEFERIDO. MULTA
ISOLADA.
REVOGAÇÃO
ANTES
DA
DECISÃO
DEFINITIVA.
RETROATIVA BENIGNA. POSSIBILIDADE.
A revogação antes da decisão definitiva dos preceitos legais que definiam a
infração e respectivas multas isoladas de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, bem
como de 100% (cem por cento), na hipótese de ressarcimento pleiteado de
forma fraudulenta, implica o cancelamento da cobrança das respectivas
penalidades aplicadas, por força da aplicação da retroativa benigna da norma
legal revogadora, que deixou definir as correspondentes condutas como
infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720246/2013-68
Fl. 136558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720246/2013-68

PROCESSO PRINCIPAL. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM
PARTE. REFLEXO NO JULGAMENTO DO PROCESSO DECORRENTE.
OBRIGATORIEDADE.
Se o recurso voluntário interposto no processo principal foi julgado procedente
em parte, para restabelecer a parcela do valor do crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins glosada pela fiscalização, por conseguinte, a parcela do
débito compensada com o referido crédito restabelecido deve ser abatida da
base de cálculo da multa isolada normal por DComp não homologada e
qualificada por DComp falsificada.
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, a decisão
primeira instância que apreciou adequadamente as razões de defesa suscitadas
pelo impugnante contra todas as exigências consignadas no auto de infração de
forma fundamentada e motivada.
PROCEDIMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa procedimento fiscal apresenta fundamentação adequada e
suficiente para o indeferimento do pleito de ressarcimento/compensçaõ
formulado pelo contribuinte, que foi devidamente cientificada e exerceu em
toda sua plenitude o seu direito de defesa nos prazos e na forma na legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade suscitadas e a alegação de decadência. Em relação ao mérito, por
unanimidade de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
o cancelamento da cobrança das multas isoladas relativas aos pedidos de ressarcimento
indeferidos, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
Fl. 136559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720246/2013-68

Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da Resolução 3302-000.602:
Trata-se de auto de infração (fls. 559/566), em que formalizada a cobrança de
multa isolada, no valor total de R$ 96.355.117,92, sendo (i) R$ 11.941.996,23 da
multa isolado qualificada de 150% em razão da não homologação da compensação
por falsidade da declaração e (ii) R$ 84.413.121,69 de multa isolado qualificada de
100% e normal 50% por ressarcimento indevido.
De acordo com o Termo Verificação de Infração de fls. 567/596, a fiscalização
apurou as infrações, que foram resumidas no relatório do acórdão recorrido com os
seguintes dizeres:
2. DAS INFRAÇÕES APURADAS A partir da análise dos pretensos créditos de
PIS e COFINS não cumulativos, foram identificadas irregularidades nos [...] PER e
nas [...] DCOMP, passíveis de lançamento de ofício, conforme infrações a seguir
descritas.
2.1 MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DO DÉBITO INDEVIDAMENTE
COMPENSADO [...]O artifício fraudulento utilizado no aproveitamento de crédito
integral decorrente de aquisições de café em nome de empresas de fachada foi
sobejamente demonstrado ao longo do Parecer SEFIS/DRF/VIT N° 303/2011 [...].
Assim, no caso de compensação não homologada e, comprovada a falsidade da
declaração, as penalidades aplicáveis estão previstas no caput e parágrafos do art. 18
da Lei n° 10.833, de 2003, acima transcritos.
Para análise dos [...] PER e [...] DCOMP de PIS e COFINS decorrentes da
não-cumulatividade referentes ao período do 1o trimestre de 2005 ao 4o trimestre de
2010, foram formalizados processos administrativos digitais individualizados para
cada trimestre e para cada contribuição.
[...]Após o reconhecimento parcial do crédito consubstanciado no Parecer
SEFIS/DRF/VIT N° 303/2011 [...] foram efetuadas as conciliações entre esses
créditos reconhecidos e os débitos compensados (DCOMP em papel e eletrônicas).
Desta
conciliação
resultaram
débitos
indevidamente
liquidados
pelas
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS e sobre os quais foi aplicada a multa
isolada de 150% [...].
[...]2.2 MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DO CRÉDITO NÃO
RECONHECIDO A recomposição dos créditos feita pela fiscalização resultou no
RECONHECIMENTO PARCIAL dos créditos apurados e pleiteados pelo contribuinte
através dos Pedidos de Ressarcimento PER referentes ao período de janeiro/2005 a
dezembro/2010.
Com isso, sobre os valores dos créditos NÃO RECONHECIDOS foi aplicada
multa isolada conforme disposto nos §§ 15, 16 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, incluídos pelo art. 62 da Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010,
abaixo transcritos:
[...]A aplicação da multa isolada, conforme disposto na legislação
anteriormente citada, obedeceu ao critério de RATEIO nos percentuais discriminados
nas tabelas 3 e 4 deste Termo. Ou seja, sobre os valores dos créditos não
reconhecidos pela fiscalização referentes às aquisições de café de pseudoatacadistas
foi aplicada a alíquota de 100% (§ 16 do art. 74 da Lei n° 9.430/96) e sobre os
demais valores a alíquota foi de 50% (§ 15 do mesmo diploma legal). [...] [...]3. DOS
ELEMENTOS DE PROVA Todos os elementos de prova que fundamentaram a
emissão do presente auto de infração encontram-se anexados aos autos do processo
administrativo digital n° 15586.720.174/2011-97.
Fl. 136560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720246/2013-68

[...]Em sede de impugnação (fls. 133.685/133.788), a interessada apresentou as
razões de defesa, que foram assim resumidas na relatório integrante do acórdão
recorrido:
1. DA UNIFICAÇÃO DO PROCESSO RELATIVO À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
(GLOSA
DE
CRÉDITOS)
E
À
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA (MULTAS)
[...]O presente auto de infração/lançamento das multas, porém, não teve sua
análise unificada com o processo 15586.720.174/201197, o que viola além do
princípio da economia processual, diversas normas legais e administrativas.
[...]Tal unificação é determinada no art. 9o do Decreto no 70.235/721, artigo I2
da Portaria RFB n° 666/2008 e § 3° do art. 183, da Lei 10.833/03.
[...]2. DO MERCADO DE CAFÉ, DOS ERROS E CONTRADIÇÕES DA
RECEITA FEDERAL, DO ESQUEMA DAS ATACADISTAS DE CAFÉ E DA
IMPOTÊNCIA
DAS
EXPORTADORAS
E
INDÚSTRIAS
[...]O
Parecer
SEFIS/DRF/VIT N° 303/2011 trata de lançamento relacionado à glosa de créditos de
PIS e COFINS com esteio na operação denominada "Tempo de Colheita" pela Receita
Federal, e iniciada em 2007. São tratados neste ato o processo 15586.720.174/2011-
97 e diversos apensos, juntados por economia processual, como informa o relator no
tópico 22 ("Considerações Finais") e 23 ("Proposição") seu parecer. [...] [...]3. DAS
PROVAS ILÍCITAS, NULAS OU ANULÁVEIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL 3.1. DA INADMISSIBILIDADE DE MEIOS PROBATÓRIOS DERIVADOS
DE PROVA ILÍCITA E DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
[...]3.2. DA EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL 2008.50.05.0005383 DENOMINADA DE
"OPERAÇÃO BROCA" E DO FIM DOS ARGUMENTOS QUE LEVARAM O FISCO
A GLOSAR OS CRÉDITOS DE PIS/COFINS. [...]4. DA INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS DE CONDUTAS ILÍCITAS APTAS A SUPLANTAR A BOA-FÉ DA
RECORRENTE 4.1. DA OBRIGAÇÃO DO ACUSADOR DE PROVAR SUAS
ALEGAÇÕES
[...]4.2.
DAS
PROVAS
CONTIDAS
NO
PROCESSO
15586.720.174/201197: DAS REFUTAÇÕES [...]4.3. DA INEXISTÊNCIA PURA E
SIMPLES DE PROVAS NO PROCESSO 15586.720.174/201197 QUANTO A MUITAS
EMPRESAS CONSIDERADAS FICTÍCIAS PELA FISCALIZAÇÃO [...] [...] 4.4. DAS
PROVAS DA EXISTÊNCIA INCONTESTÁVEL DE ALGUMAS DAS EMPRESAS
CONSIDERADAS INEXISTENTES PELA FISCALIZAÇÃO, DO BIS IN IDEM E DA
VIOLAÇÃO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS [...]5. DA BOA-
FÉ E DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO 5.1. DO CONCEITO DE BOA-FÉ,
DA FRAUDE, DA SONEGAÇÃO E DA IMPOSSIBILIDADE DE BASEAR
LANÇAMENTO EM PRESUNÇÕES DE MÁ-FÉ [...]5.2. DA BOA-FÉ E DA
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO,
DOS
PROCEDIMENTOS
DE
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS FORNECEDORES, DO "CNPJ" E DO
"SINTEGRA" VÁLIDOS E DO PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS, DEPÓSITO OU DOC. [...]6. DO PODER DE FISCALIZAR E LANÇAR
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DA
CONTRIBUINTE PELO DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL PELA
FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA [...]7. DA DILIGENCIA E DA PERÍCIA DA
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS [...]8. DAS MULTAS, DA
COMPENSAÇÃO E DO RESSARCIMENTO.
8.1. DAS MULTAS APLICADAS E DO BIS IN IDEN A Fiscalização aplicou
três tipos de multas neste caso (considerando o auto de infração e os
pareceres/despachos decisórios sobre a glosa de créditos apurados no processo
administrativo 15586.720174/201197 (cópia anexa): a do artigo 18 da Lei
10.833/2003 e a do §15°, §16° e §17°, do artigo 74 da Lei 9.430/1996.
Fl. 136561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720246/2013-68

[...]Nota-se que o Auditor fiscal, baseado no §16, do art. 74 da Lei 9.430/96,
aplicou, indevidamente, a multa de 100% sobres os valores dos créditos não
reconhecidos pela fiscalização (fls. 24 do Termo de Verificação de Infração).
A redação do parágrafo 16 é clara e cristalina ao mencionar que a multa será
aplicada na "hipótese de ressarcimento obtido". Ora, não houve ressarcimento, o
auditor fiscal, não observando a dicção do §16, aplicou a multa de 100%,
prejudicando demasiadamente a recorrente, sobre créditos não reconhecidos pela
fiscalização, como narrado às fls. 24 do Termo de Verificação e Infração "sobre os
valores dos créditos não reconhecidos pela fiscalização referentes às aquisições de
café de pseudoatacadistas foi aplicada a alíquota de 100% (§16, do art. 74 da Lei
9.430/96)".
Verifica-se que, além da duplicidade a aplicação da multa de 100% sobre
créditos não reconhecidos pelo fisco está incorreta, é improcedente, razão pela qual
não pode prosperar o auto de infração.
[...]8.2. DA AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE, DA CONFISSÃO EM
DCTFS DOS TRIBUTOS DEVIDOS, DA SIMPLES AUSÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR MULTA DE 150% [...]8.3. DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE 50% E DA IMPOSSIBILIDADE DE
SUA APLICAÇÃO RETROATIVA ("NULA POENA SINE LEGE")
[...]9. DOS PEDIDOS Sobreveio a decisão de primeira instância (fls.
136166/136208), em que, por maioria de votos, a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente, com base nos fundamentos resumidos nos enunciados das
ementas que seguem transcritos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato
gerador:
28/09/2007,
31/10/2007,
20/11/2007,
30/11/2007,17/05/2010,
19/08/2010,
21/10/2010,
29/10/2010,
30/11/2010,
12/01/2011,
14/01/2011,
20/01/2011,
02/02/2011,
28/02/2011,
25/03/2011,
29/04/2011,
03/05/2011,
09/05/2011, 10/05/2011, 19/05/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA Cumpridos os requisitos
previstos no Decreto no 70.235/1972 para a lavratura do auto de infração e
observados os procedimentos previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato
gerador: 28/09/2007, 31/10/2007, 20/11/2007, 30/11/2007,17/05/2010, 19/08/2010,
21/10/2010,
29/10/2010,
30/11/2010,
12/01/2011,
14/01/2011,
20/01/2011,
02/02/2011,
28/02/2011,
25/03/2011,
29/04/2011,
03/05/2011,
09/05/2011,
10/05/2011, 19/05/2011 INCONSTITUCIONALIDADE A autoridade administrativa
não possui competência para apreciar inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou
ato normativo do poder público, cabendo tal prerrogativa ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM
FALSIDADE. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa isolada em razão da não homologação da compensação
quando comprovada a falsidade da declaração apresentada, no percentual de cento e
cinquenta por cento, tendo por base de cálculo o valor do débito indevidamente
compensado.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
RESSARCIMENTO
INDEVIDO
E
INDEFERIDO. APLICABILIDADE. DATA DO FATO GERADOR: 12/01/2011,
14/01/2011, 03/05/2011, 09/05/2011, 10/05/2011, 13/05/2011 Aplica-se a multa
Fl. 136562
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720246/2013-68

isolada no percentual de cinquenta por cento sobre o valor do crédito objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. O percentual da multa será de cem
por cento na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido.
Em 11/7/2014, a autuada foi cientificada da decisão de primeira instância (fl.
136245). Em 6/8/2014, protocolou o recurso voluntário de fls. 136247/136356, em
que reafirmou as razões de defesa suscitadas na peça impugnatória. Em aditamento, a
recorrente alegou nulidade da decisão de primeiro grau: a) por violação da ampla
defesa e do contraditório, caracterizada por ausência de suporte probatório e não
unificação deste processo ao processo de n° 15586.720174/201197, que trata das
declarações de compensação não homologadas e/ou pedidos de ressarcimento não
deferidos, que deu origem a aplicação das multas isoladas objeto deste processo; e b)
por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que não foram analisados
todos argumentos apresentados na peça impugnatória e, em relação as afirmações de
que houve má fé da parte da recorrente, houve apenas “repetição pura e simples das
conclusões da DRF”, em vez da análise dos documentos originais, que levaria a
conclusão distinta.
A recorrente ainda reiterou a solicitação de unificação deste processo com o
citado processo, com respaldo no art. 9o do Decreto 70.235/1972 (PAF), artigo 1o da
Portaria RFB 666/2008 e § 3° do art. 18 da Lei 10.833/2003, sob o argumento de que
a manutenção das penalidades discutidas nestes autos dependia da decisão a ser
proferida no mencionado processo.
Por meio dos despachos de fls. 136374/136376, os presentes autos foram
devolvidos a Secretaria de Câmara, para, em cumprimento ao disposto no art. 49, §
7o, do Anexo II do RICARF/2009, serem redistribuído ao Conselheiro Relator do
processo n° 15586.720174/201197.
Porém, em face da renúncia do Relator do citado processo, os autos
retornaram para este Conselheiro, para o prosseguimento do julgamento.
Na Sessão de 9/12/2015, os autos do citado processo foram redistribuídos para
outro Conselheiro da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção e julgado por
meio do acórdão no 3402002.979, de 16 de março de 2016, em que, por unanimidade
de votos, os Conselheiros integrantes da referida Turma deram-lhe provimento
parcial para reverter as glosas relativas às despesas de armazenamento. Atualmente,
o mencionado processo encontra-se na fase de análise dos embargos declaratórios do
contribuinte, a cargo do i. Conselheiro Relator do acórdão embargado, conforme
informação extraída do e.Processo no dia 16/11/2016.
Em 2/9/2016, a recorrente protocolou a petição de fls. 136379/136382, em que
informou (i) a revogação dos §§ 15o e 16o do art. 74 da Lei 9.430/1996, pela Lei
13.137/2015, e (ii) a edição do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB 8/2016, em
que, por força da retroatividade benigna prevista na alínea do art. 106, II, “a”, do
CTN, reconheceu que não se aplicavam mais as multas previstas nos citados preceitos
legais aos pedidos de ressarcimento pendentes de decisão.
Nos termos da referida resolução, o presente processo foi sobrestado, por
decorrência, para aguardar decisão definitiva do processo 15586.720174/2011-97, considerando
que a decisão proferida naquela processo deverá ser refletida neste processo.
Finalizado o trâmite processual do processo 15586.720174/2011-97, com decisão
definitiva da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o presente processo retornou para
julgamento.
É o relatório.
Fl. 136563
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720246/2013-68

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme se verifica na Resolução anteriormente citada, o antigo relator do
processo já havia analisado todas as questões arguidas em sede recursal nos seguintes termos:
Inicialmente, cabe esclarecer que este processo é decorrente do procedimento
fiscal objeto do processo n° 15586.720174/201197, que trata das declarações de
compensação não homologadas e dos pedidos de ressarcimento indeferidos, que
deram origem a aplicação das multas isoladas objeto deste processo.
O recurso voluntário objeto do citado processo principal foi julgado pelos
membros da 2a Turma Ordinária 4a Câmara desta 3a Seção, por meio do acórdão no
3402-002.979, de 16 de março de 2016, em que, por unanimidade de votos, foi dado
provimento parcial ao citado recurso apenas para reverter as glosas relativas às
despesas com armazenamento.
Em face do referido acórdão, o contribuinte interpôs embargos declaratórios.
Por meio do acórdão no 3402004.088, de 27 de abril de 2017, o Colegiado
acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para suprir a omissão
apontada e, no mérito, reconheceu o direito de crédito integral nas aquisições de
cooperativas que também comercializem café beneficiado.
Assim, como já houve o julgamento do citado processo principal por outra
Turma Ordinária desta Seção, o pedido de unificação deste processo ao referenciado
processo principal, inequivocamente, perdeu o objeto, por essa razão, opina-se pelo
seu indeferimento.
Dessa forma, por não haver qualquer óbice ao julgamento da lide e a matéria
ser da competência deste Colegiado, o presente recurso voluntário pode ser objeto de
julgamento.
No recurso colacionado aos autos, a interessada suscita questões preliminares,
atinentes a nulidade do acórdão recorrido e do auto de infração, e de mérito,
concernentes à improcedência da aplicação das referidas multas isoladas.
I DAS PRELIMINARES
Em preliminar, a recorrente alegou nulidade do acórdão recorrido, do auto de
infração, pleiteou a realização de diligência/perícia e alegou decadência.
I.1 Da Nulidade Acórdão Recorrido.
A recorrente pleiteou a nulidade do acórdão recorrido, sob fundamento de que
houve cerceamento do direito de defesa e violação ao contraditório, baseada nos
seguintes argumentos: a) ausência de suporte probatório e não unificação deste
processo ao processo principal de n° 15586.720174/201197;
b) ausência de análise dos documentos originais; c) repetição pura e simples
das conclusões da unidade da RFB de origem; e d) falta de análise de todos os
argumentos apresentados.
Fl. 136564
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720246/2013-68

O primeiro argumento não procede, porque, ao contrário do alegado, há
provas robustas colacionados aos autos do citado processo principal e nos autos dos
processos que se encontram a ele apensados, que corroboram os fatos fraudulentos
imputados a recorrente pela fiscalização. E o fato de a fiscalização não ter
reproduzido neste processo as mesmas provas acostadas aos autos do processo
principal, por certo, em nada prejudicou a defesa da recorrente, uma vez que fora
cientificada e teve acesso a todo o acervo probatório. Ademais, as alentadas peças
defensivas apresentadas revelam que a recorrente não só teve pleno conhecimento
dos fatos que lhe foram imputados, como deles se defendeu adequadamente.
No caso, cabe ainda ressaltar que, com respaldo no art. 50, § 1o, da Lei
9.784/1999, que trata do processo administrativo federal e se aplica subsidiariamente
ao processo administrativo fiscal, por economia processual, no presente acórdão
recorrido, acertadamente, foram reproduzidas os fundamentos de mérito do voto
condutor do acórdão no 1448.046, de 16 de dezembro de 2013, proferido no âmbito do
citado processo principal, em que apreciadas às questões atinentes as compensações
não homologadas e os pedidos de ressarcimentos indeferidos. Além do embasamento
legal, por certo, esse procedimento ainda evita que haja fundamentos e decisões
diferentes sobre as mesmas questões de mérito.
Os demais argumentos também não procedem. A análise dos documentos
originais comprobatórios dos fatos, inequivocamente, foram analisados no âmbito do
processo principal, logo, era de todo dispensável nova apreciação no âmbito do
julgamento que resultou na prolação do acórdão recorrido. Nos autos deste processo,
a matéria específica que está em discussão cinge-se a licitude da cobrança das
referidas multas isoladas, questão que foi adequada e suficientemente analisada no
condutor do julgado do recorrido.
Também não há qualquer ilicitude no fato de o julgado recorrido chegado as
mesmas conclusões da unidade da RFB de origem ou da fiscalização. Ao contrário, a
higidez do julgado recorrido estaria maculada se tivesse havido alteração ou
inovação das conclusões ou dos fundamentos que motivaram a autuação, a não
homologação do procedimento de compensação e o indeferimentos dos pedidos de
ressarcimentos.
Também não é causa de nulidade, o fato de a autoridade julgadora não ter
analisado todos os argumentos suscitados pela recorrente, mas apenas aqueles
considerados suficientes para a adequada fundamentação da decisão, o que,
inequivocamente, ocorreu com o julgado recorrido.
Assim, por não vislumbra qualquer mácula que possa conspurcar legitimidade
do acórdão recorrido, rejeita-se a presente preliminar de nulidade.
I.2 Da Nulidade do Auto de Infração
A recorrente alegou nulidade do auto de infração, sob o argumento de que
eram improcedentes as alegações da fiscalização de que agira de má fé e que
apresentara declarações falsas.
Os fatos alegados pela recorrente diz respeito ao mérito da autuação e não
constitui hipótese de nulidade do procedimento, pois não se enquadra em nenhuma
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto 7.235/1972.
Além disso, diferentemente do alegado pela recorrente, as provas colhidas no
âmbito das operações “Tempo de Colheita” e “Broca” comprovam que os
pagamentos realizados mediante TED ou depósito bancário, nas contas correntes das
empresas de “fachada”, eram procedimento padrão adotado por todas as empresas
compradoras (exportadoras e torrefadoras), incluindo a recorrente, para fim de
Fl. 136565
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720246/2013-68

camuflar a realidade dos fatos, dar aparência de legalidade as transações simuladas
de compra de café em grão das “pseudoatacadistas” e assim aparentar a condição de
comprador de boa fé.
O modus operandi do referido esquema de fraude foi devidamente demonstrado
nos autos processo do processo principal, com suporte nos documentos colhidos pela
fiscalização e apreendidos no curso das referidas operações, bem como nos
depoimentos prestados por produtor e/ou maquinista, corretor e representantes
empresas das “pseudoatacadistas”. Tais provas encontram-se colacionadas aos autos
do citado processo principal e no conjunto comprovam o esquema de apropriação
indevida ou fraudulento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, que
foram utilizados indevidamente na compensação de débitos ou nos pedidos de
ressarcimentos.
Além disso, diferentemente do alegado pela recorrente, são lícitas tanto as
provas documentais, colhidas/apreendidas no âmbito das citadas operações, como os
depoimentos colhidos pela fiscalização no curso dos procedimentos fiscais, referentes
à referida fraude, porque todos eles foram obtidos em conformidade com os
procedimentos estabelecidos em lei.
Por todas essas razões, rejeita-se a presente preliminar de nulidade.
I.3 Do Pedido de Diligência/Perícia
A recorrente reiterou pedido de diligência/perícia, para que fosse (i) juntado
aos autos cópias dos autos de infração, dos arrolamentos e das inscrições em dívida
ativa das demais pessoas jurídicas autuadas pelo envolvimento no mesmo esquema
fraudulento e (ii) ouvidas novamente as pessoas que prestaram depoimentos no curso
do procedimento fiscal, para que lhes fossem formuladas as perguntas que
apresentara (fls. 136331/136332).
No âmbito do processo administrativo fiscal, sob pena de ser considerado não
formulado, o pedido de diligência e de perícia deve atender aos requisitos do art. 16,
IV, do Decreto 70.235/1972, a seguir transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]No caso, além de não ser matéria de perícia, por não atender os requisitos
fixados no referido preceito legal, reputa-se não formulado o presente pedido de
perícia.
Quanto ao pedido de diligência, embora atenda os pressupostos legais,
inequivocamente, não há como atende-lo, pelas seguintes razões: a) a juntada de
documentos de outros contribuintes aos autos deste processo constitui procedimento
expressamente vedado pelo art. 198 do CTN, que dispõe sobre o sigilo fiscal; e b) a
realização de novas oitivas das pessoas que já prestaram depoimentos revela-se
totalmente inoportuna e dispensável, haja vista que, as informações que foram por
eles prestadas, corroboradas por fartos documentos colacionados aos autos, são
suficientes para a formação da convicção deste julgador de que a recorrente não só
participou, como contribuiu e se beneficiou do esquema fraudulento de compra de
Fl. 136566
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720246/2013-68

café em grão das denominadas “pseudoatacadistas”. Além disso, a participação ativa
e pró-ativa dos prepostos da recorrente no mencionado esquema de fraude também
revela que eles tinham pleno conhecimento da referida fraude.
Com base nessas considerações, por entender que são prescindíveis ou
impraticáveis, com respaldo no caput do art. 18, combinado no art. 29, ambos do
Decreto 70.235/1972, indefere-se o pedido de diligência/perícia formulado pela
recorrente.
I.4 Da Prejudicial de Mérito: Decadência do Direito de Lançar
A recorrente alegou que a totalidade do IRPJ e da CSLL dos anos de 2005 e
2006 foram alcançados pela decadência, uma vez que a recorrente tomou ciência do
auto de infração em 26/3/2012.
Os presentes autos tratam de aplicação de multas isoladas por compensação
indevida e ressarcimento indeferido. Portanto, a decadência do direito de lançar os
citados tributos, inequivocamente, é matéria estranha à presente lide.
Além disso, como se trata de débitos constituídos pela própria recorrente, por
Declaração de Compensação (Dcomp), que tem natureza de confissão de dívida, não
há de se falar em decadência, mas em homologação tácita ou não do correspondente
procedimento compensatório no prazo quinquenal, contado da data da entrega da
citada declaração, segundo dispõe o art. 74, §§ 2o, 5o e 6o, da Lei 9.430/1996, com as
alterações posteriores.
No caso, também não há de se cogitar de homologação tácita da compensação
dos referidos débitos, pois, como a ciência do despacho decisório ocorreu no dia
23/3/2012, obviamente, não se consumo o prazo de cinco anos, contado da data da
entrega das correspondentes DComp, haja vista que a mais antiga foi apresentada no
dia 17/5/2010, conforme planilhas de fls. 570/571.
II DAS QUESTÕES DE MÉRITO
No mérito, a controvérsia cinge-se à procedência da cobrança das multas
isoladas impostas à recorrente em decorrência de compensações indevidas e pedidos
de ressarcimento não reconhecidos.
II.1 Das Multas Isoladas por Pedidos de Ressarcimento Indevidos ou
Falsificados.
As multas aplicadas sobre os valores dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins indeferidos, conforme planilhas de fls. 590/592, foram a multa
isolada normal de 50% e a qualificada de 100%, ambas previstas, respectivamente,
nos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei 9.430/1996, incluídos pelo art. 62 da Lei
12.249/2010, a seguir transcritos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído
pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Fl. 136567
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720246/2013-68

[...]Os preceitos legais em destaque, foram expressamente revogados pelo art.
27, II, da Lei 13.137/2015. Dessa forma, por força do disposto no art. 106, II, “a”, do
CTN, os efeitos da referida revogação retroagem para alcançar os atos não
definitivamente julgados que tratam da aplicação de penalidade por infração
tipificada no correspondente preceito legal revogado.
No mesmo sentido, o entendimento exarado art. 1o do Ato Declaratório
Interpretativo RFB 8/2016, a seguir transcrito:
Art. 1o A multa isolada prevista nos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, revogados pela Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de
2014, e pela Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, convertida na Lei no
13.137, de 19 de junho de 2015, não se aplica, em razão da retroatividade benigna
prevista na alínea “a” do inciso II do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código
Tributário Nacional (CTN), aos pedidos de ressarcimento pendentes de
decisão.
Parágrafo único. A inaplicabilidade prevista no caput alcança também os
pedidos de ressarcimento já indeferidos, mas ainda pendentes de lançamento da multa
isolada.
Em decorrência, a cobrança das multas isoladas aplicadas sobre os valores dos
créditos indevidos, objeto dos pedidos de ressarcimento parcialmente indeferidos,
deve integralmente cancelada, em razão da excludente de responsabilidade
decorrente da aplicação retroativa da referida norma legal revogatória, que deixou
definir como infração as condutas descritas nos citados preceitos legais revogados.
II.2 Da Multa Isolada por Falsificação das DCOMP.
De acordo com as planilhas de fls. 578/581, foi imposta à recorrente a multa
qualificada de 150%, por compensação não homologada proporcional ao valor do
crédito não reconhecido sobre a aquisição de café em grão das “pseudoatacadistas”,
estabelecida no art. 18, § 2o, da Lei 10.833/2003, a seguir transcrito:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...] (grifos não originais)
Da leitura do dispositivo transcrito, infere-se que a base de cálculo da multa
isolada qualificada em apreço é o valor total do débito indevidamente compensado e
a conduta sancionada foi a apresentação de DComp falsificada.
No subitem 2.1 do Termo de Verificação de Infração (fls. 568/586), a
fiscalização informou que o motivo da imposição da referida multa foi a utilização,
nas referidas DComp de parcela do valor dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, apropriada sobre o preço do café em grão adquirido das
“pseudoatacadistas”.
Trata-se de falsidade ideológica, que se verifica quando alguma informação
falsa é inserida em documento, inclusive mediante fraude, com a finalidade de obter
Fl. 136568
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.814 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720246/2013-68

vantagem indevida. No caso, a recorrente tentou extinguir débitos tributários com
parcela de créditos da da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apropriados
ilicitamente sobre o preço das compras do café em grão das empresas
“pseudoatacadistas”.
A fraude nas compras, praticadas pela recorrente, mediante simulação de
compras fictícias do café em grão das empresas inidôneas, para dissimular a compra
efetiva do produto de produtores rurais e maquinistas, com objetivo de apropriar-se
de parcela de créditos indevida das referidas contribuições, foi devidamente
comprovada nos autos do processo principal (processo no 15586.720174/201197),
conforme se extrai da leitura do voto condutor do acórdão no 3402002.979, de 16 de
março de 2016, proferido no âmbito do citado processo principal, o qual deve ser
considerado como parte integrante e fundamento meritório deste julgamento.
Assim, uma vez demonstrado que a conduta praticada pela recorrente
subsumese a hipótese da infração definida no art. 18, § 2o, da Lei 10.833/2003,
propõe-se a manutenção da sua cobrança.
Em relação aos fatos que motivaram a imposição da multa isolada por falsificação
das DComp ́s, constatasse que a fraude nas compras ficou devidamente comprovada no processo
15586.720174/2011-97, devendo, assim, ser aplicado o que lá restou decidido ao presente caso.
Nestes termos, adoto como causa decidir as razões da decisão anteriormente
citada.
Por todo exposto, rejeita-se as preliminares de nulidades e a alegada decadência e,
no mérito, vota-se pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso, para determinar o cancelamento
da cobrança das multas isoladas relativas aos pedidos de ressarcimento indeferidos e, manter a
cobrança da multa isolada qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada sobre o
valor indevidamente compensado, cuja apuração está atrelada ao processo no
15586.720174/201197 (principal).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 136569
DF CARF MF
Original